Tribunal: TJDFT
Processo: 0701982-43.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO À GARANTIA DO “NE BIS IN IDEM” SENTENÇA CASSADA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que condenou o réu pelo crime de estupro de vulnerável à pena de 15 (quinze) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar a ocorrência de nulidade por violação à coisa julgada.
III. Razões de decidir:
3. Configura-se a coisa julgada quando quatro elementos convergem: (i) a primeira denúncia, embora sem descrever expressamente atos libidinosos, imputou conjunção carnal em contexto abrangente de abusos sexuais contínuos, ao longo de uma década, na relação conjugal; (ii) a vítima, em seu depoimento na primeira ação penal, relatou expressamente o episódio que constitui o objeto da segunda denúncia; (iii) a magistrada da primeira ação penal utilizou o fato na fundamentação da condenação, valorando-o como elemento probatório; e (iv) o período delimitado na primeira denúncia (até 20/03/2021) abarca o lapso temporal da segunda denúncia (“ano de 2021”, sem especificar mês ou dia), de modo que, pelo princípio favor rei, presume-se a inclusão do fato no período já julgado.
4. No caso, tratando-se da mesma vítima, mesmo agressor e mesmo episódio de vida, a condenação transitada em julgado revestiu-se de eficácia preclusiva que obsta o prosseguimento da presente ação penal, sob pena de violação à garantia do “ne bis in idem”.
5. O Supremo Tribunal Federal assentou que o fundamento protetivo do “ne bis in idem” se refere à boa-fé objetiva e à vedação do comportamento contraditório por parte do Estado (Rcl 57215).
6. A aferição do “bis in idem” não examina a correspondência formal entre os dispositivos legais imputados nem a coincidência literal das peças acusatórias, mas sim a identidade do substrato fático: mesma vítima, mesmo agressor e mesmo episódio de vida. O que se protege é o indivíduo contra a dupla persecução pelo mesmo acontecimento histórico e a estabilização da situação jurídica
IV. Dispositivo:
7. Recurso provido para acolher preliminar de coisa julgada.